Tribunal: TJMT
Processo: 1027187-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027187-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PATRICIA YAMASAKI - CPF: 026.583.409-07 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ARTHUR MENDES LOBO - CPF: 041.070.116-58 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES A CONSUMIDORES. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. CESSAÇÃO POSTERIOR DA ATIVIDADE. IRRELEVÂNCIA PARA O CUMPRIMENTO DO TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM SEDE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pela OI S.A. – em Recuperação Judicial contra decisão que acolheu parcialmente impugnação apresentada pela TIM S.A. no cumprimento de sentença oriundo da ACP nº 0030359-12.2009.8.11.0041, reconhecendo a obrigação da Agravante de cumprir os comandos sentenciais remanescentes, especialmente a obrigação de fazer constante no item “a”, referente à restituição de valores aos consumidores prejudicados pela falha na prestação do serviço de telefonia móvel, entre junho e agosto de 2009.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a renúncia à outorga do serviço móvel pessoal e a cessação da atividade empresarial no setor afastam a exigibilidade da obrigação de fazer consistente na restituição de valores aos consumidores, prevista em título judicial transitado em julgado.

III. Razões de decidir

3. A cessação superveniente da prestação do serviço de telefonia móvel não afasta a obrigatoriedade do cumprimento das obrigações impostas por sentença transitada em julgado, especialmente quando decorrentes de fatos pretéritos, cuja exigibilidade permanece hígida.

4. A suposta inexistência de base ativa de clientes e de faturas atuais não torna inexequível a obrigação, uma vez que os valores podem ser apurados com base em registros históricos e contábeis da empresa.
5. A tentativa de rediscutir os contornos da obrigação na fase de execução, com fundamento em modificações fáticas ou normativas posteriores, encontra óbice na autoridade da coisa julgada, que vincula partes e juízo.
6. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos exige prova de impossibilidade objetiva, a ser produzida perante o juízo de origem, mediante incidente processual próprio.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cessação superveniente da atividade empresarial não afasta a obrigação de fazer imposta por título judicial transitado em julgado, fundada em fatos pretéritos.
2. A alegação de impossibilidade de cumprimento deve ser arguida e demonstrada no juízo de origem, mediante incidente específico, sem que se admita, na fase executiva, revisão do título judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 509, § 1º, e 525, § 1º, III.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto pela OI S.A. – em Recuperação Judicial, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1003736-97.2023.8.11.0041, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela TIM S.A., excluindo sua responsabilidade pelas obrigações patrimoniais constantes dos itens “a” e “c” da sentença condenatória, mas mantendo a obrigação de fazer prevista no item “b”, ao passo em que determinou a inclusão da ora Agravante no polo passivo da execução, a fim de que cumpra integralmente os comandos sentenciais remanescentes.

Inconformado, a Agravante busca a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que a imposição de cumprimento da obrigação de aplicar descontos nas faturas dos consumidores de telefonia móvel, conforme previsto no item “a” da sentença exequenda, revela-se juridicamente inexigível, diante da cessação definitiva da exploração do Serviço Móvel Pessoal (SMP), cuja outorga foi formalmente renunciada em 09/02/2022, conforme declarado pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

Argumenta que, desde a alienação dos ativos móveis para o consórcio formado por TIM, Claro e Vivo, não mais detém base ativa de clientes nem emite faturas relacionadas ao SMP, o que inviabiliza, de forma objetiva e material, o cumprimento da obrigação determinada judicialmente.

Defende que a obrigação de fazer prevista na sentença, tal como formulada, exige condição fática inexistente no momento atual, e que o seu adimplemento depende da existência de vínculo contratual com os consumidores, os quais passaram a integrar a base de dados da TIM após a formalização da alienação.

Salienta, por fim, que a manutenção da exigência, nas condições atuais, viola os princípios da razoabilidade e da efetividade processual, impondo à Agravante obrigação impossível de ser cumprida, com potencial prejuízo à função social da empresa em processo de recuperação judicial, podendo ser analisada a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada.

Não houve pedido de liminar, razão pela qual deu-se continuidade para processamento do recurso regularmente (id. 307145865).

Devidamente intimado, o Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões (id. 320365868).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça, Dr. Ezequiel Borges de Campos, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id. 326717870).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão, que,
nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1003736-97.2023.8.11.0041, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela TIM S.A., excluindo sua responsabilidade pelas obrigações patrimoniais constantes dos itens “a” e “c” da sentença condenatória, mas mantendo a obrigação de fazer prevista no item “b”, ao passo em que determinou a inclusão da ora Agravante no polo passivo da execução, a fim de que cumpra integralmente os comandos sentenciais remanescentes.

Denota-se dos autos, que o

Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública (nº 0030359-12.2009.8.11.0041) contra a Brasil Telecom/Oi, visando responsabilização por falhas graves na prestação dos serviços de telefonia móvel e internet banda larga na região Médio-Norte e Norte de MT, entre junho e agosto de 2009.

A sentença transitada em julgado condenou a Oi S.A. a: (a) Restituir, por meio de descontos em faturas, os consumidores prejudicados nos meses mencionados; b) Prestar serviço de qualidade, de forma contínua e com comunicação de eventuais interrupções e c) Ressarcir danos materiais individuais causados pelos episódios de interrupção.

O Ministério Público estadual apresentou cumprimento de sentença,

visando a satisfação das obrigações impostas por sentença transitada em julgado contra a Agravante nos autos da Ação Civil Pública de nº 0030359-12.2009.8.11.0041.

Ato continuo, a executada TIM S.A. opôs a Impugnação ao Cumprimento de Sentença arguindo sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que não figurou na fase de conhecimento e que a aquisição de ativos da OI Móvel S.A. ocorreu sob a forma de Unidade Produtiva Isolada (UPI) em processo de recuperação judicial, nos termos dos arts. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei 11.101/2005, razão pela qual não haveria sucessão de obrigações.

Por sua vez, a empresa OI S.A. apresentou manifestação nos autos, sustentando o adimplemento da obrigação de fazer e apontando a renúncia à outorga da telefonia móvel, pleiteando seu afastamento da lide.

O Juiz singular ao analisar o pedido
executada TIM S.A. das referidas impugnações, reconheceu a legitimidade da TIM apenas para cumprir a obrigação contida no item “b” da sentença exequenda relacionada com a prestação do SMP, bem como a legitimidade da OI S.A. para cumprir a obrigação contida no mesmo item, mas relacionada à prestação do serviço de banda larga fixa, e, ainda, as obrigações de pagar presentes nos itens “a” e “c” da sentença exequenda. Veja-se:

“Portanto, o acolhimento parcial da impugnação é medida que se impõe, com o fim de restringir a condenação concernentes às obrigações de pagar exclusivamente à operadora OI MÓVEL S.A.

R
essalto, por outro lado, que deve ser mantida em face da executada TIM S.A. a obrigação do item “b”, consistente no fornecimento de serviços de qualidade de telefonia móvel a todos seus consumidores da região do médio norte e norte do Estado de Mato Grosso, uma vez que, conforme demonstrado nos autos, as referidas linhas telefônicas estão sob a titularidade da operadora TIM.

(...)

O pedido de inclusão da empresa OI S.A. no polo passivo do presente feito (item “b”) deve ser deferido, posto que, ante o comparecimento espontâneo da empresa aos autos, bem como considerando que, de fato, ainda é responsável pelo serviço de internet banda larga, que também contempla o cumprimento de sentença, a sua inclusão no polo passivo se mostra pertinente para garantir a efetividade da decisão judicial.

(...)

Deste modo, ACOLHO parcialmente a impugnação apresentada pela TIM S.A. no Id. 166904597, o que faço para excluir sua responsabilidade pelas obrigações de pagar constantes dos itens “a” e “c” da sentença, as quais guardam natureza patrimonial e se referem a eventos ocorridos antes da aquisição da UPI.

(...)

i) DETERMINAR a inclusão da empresa OI S.A. no polo passivo do presente cumprimento de sentença, devendo a mesma ser intimada para se manifestar em face do cumprimento das obrigações impostas na sentença, conforme lhe couber;

(...)

iii) DEFERIR PARCIALMENTE o pedido contido no item “f”, para determinar a intimação da executada OI S/A para, no prazo de 30 (trinta) dias, prestar informações acerca do cumprimento da obrigação de indenizar contida no item “a” do comando sentencial.”

Contra essa decisão, a OI S.A.

interpôs Agravo de Instrumento.

Analisando detidamente os autos, constato que a decisão agravada merece ser mantida, haja vista que o argumento relativo à suposta inviabilidade de cumprimento da obrigação por ausência de base de clientes ativos e de faturas a partir da renúncia à outorga do serviço móvel pessoal, ocorrida em 2022, não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos.

O Juízo de origem expressamente determinou a intimação da OI S.A. para que prestasse informações sobre o cumprimento da obrigação de restituir valores aos consumidores afetados pelos episódios de interrupção dos serviços nos meses de junho, julho e agosto de 2009, de forma simples, conforme fixado no título executivo judicial.

Assim, entendo que a pretensão de afastar tal obrigação com fundamento em alterações supervenientes na atividade empresarial tampouco prospera. A cessação da prestação do serviço de telefonia móvel e a extinção da outorga regulatória não afastam as obrigações judiciais constituídas por fatos pretéritos, cuja exigibilidade permanece hígida.

A renúncia ao SMP pode produzir efeitos prospectivos em relação à atividade econômica da Agravante, mas não tem o condão de eliminar os efeitos jurídicos de uma sentença transitada em julgado que reconheceu a responsabilidade civil por falha de prestação de serviço no passado.

Importa observar que a condenação imposta no item “a” da sentença refere-se à restituição de valores pagos indevidamente por consumidores de regiões específicas do Estado de Mato Grosso, lesados pelas interrupções indevidas do serviço essencial de telecomunicações. Trata-se de obrigação exequível com base em registros históricos e dados contábeis da própria empresa, os quais são aptos a viabilizar a apuração dos valores a serem restituídos.

Logo, o argumento de que não há mais faturas a serem corrigidas configura obstáculo técnico que, por si só, não elimina a obrigação, sendo necessário eventual esclarecimento técnico-contábil a ser promovido na origem, mediante a instauração do respectivo incidente de liquidação.

A tentativa de se eximir do cumprimento da obrigação com base em tese de fato superveniente revela, na verdade, pretensão de rediscutir os contornos da sentença condenatória em fase de execução, o que encontra óbice intransponível na autoridade da coisa julgada.

O título executivo judicial contém comando preciso, vinculando as partes e o juízo, sendo vedada sua revisão na fase de cumprimento, salvo por ação rescisória ou nos estritos limites da inexequibilidade formal, o que não se verifica no caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que não é dado ao devedor, na fase executiva, alterar a extensão, os critérios ou a natureza da obrigação já fixada no título judicial, ainda que sobrevindo fatos novos ou mudanças normativas.

A interpretação contrária comprometeria a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica, além de criar indevida assimetria entre os polos da relação processual.

Por fim, a pretensão de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos mostra-se precoce, devendo ser postulada e demonstrada no juízo de origem, mediante a instauração de incidente processual adequado, com produção de provas que confirmem a alegada impossibilidade objetiva.

Não cabe à instância recursal, em sede de agravo de instrumento, substituir a instância originária no exame de fatos novos não submetidos previamente à sua análise.

Nessa quadra, impõe-se a manutenção da decisão agravada, com o desprovimento do recurso.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025